Tribunal: TJPA
Processo: 0855651-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855651-26.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMILENE DE NAZARE GOMES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

E
MENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AOS CUIDADOS RELATIVOS À SAÚDE. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE NEOPLASIA PULMONAR. QUADRO DE SAÚDE AGRAVADO DIANTE DA FRATURA, NO AMBIENTE DA UPA – TERRA FIRME, DA PERNA ESQUERDA DO ENFERMO. CIRCUNSTÂNCIA QUE RECLAMAVA ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO. NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PREPOSTOS DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL. ÓBITO DO ENFERMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO QUE CABE A CADA ENTE PÚBLICO RECORRENTE. PLEITO EFETUADO PELO MUNICÍPIO APELANTE. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDA E A DO MUNICÍPIO DE BELÉM PROVIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelações, negando provimento a do Estado do Pará e dando provimento parcial a do Município de Belém, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo ESTADO DO PARÁ
contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
que
, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(proc. 0855651-26.2019.8.14.0301)
,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, cuja parte dispositiva do julgado impugnado restou assim lançada:

“Ante as razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento da quantia equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à Autora, a título de danos morais, a contar do evento danoso (morte de seu pai), acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelos requeridos, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Pará, isto é, atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Estado do Pará), por obediência à Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, III, do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se,

observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém.”

Inconformado, o Estado do Pará
interpôs recurso de apelação cível (id. 10280022, págs. 1/12), tendo, após o relato dos fatos, arguido, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a inexistência de dano que lhe possa ser imputado, ante a impossibilidade de sua responsabilização quanto aos atos do Município e Hospital Universitário João de Barros Barreto.

No mérito, defendeu a inexistência de dano moral a lhe ser imputado.

Destacou o direito à saúde como norma programática, assim como os limites orçamentários e reserva do possível, bem como a violação ao princípio da separação dos Poderes e a infringência do juízo de conveniência e oportunidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de que fosse reformada a sentença e jugado totalmente improcedente a demanda proposta pela apelada.

De igual forma, o
Município de Belém
interpôs recurso de apelação cível (id. 10280023, págs. 1/12), havendo, após o relato dos fatos, sustentado, em síntese, argumentos acerca da necessidade de ser reformada sentença.

Disse que descabe falar em responsabilidade objetiva do Município de Belém, ante a ausência de ato comissivo que guarde relação com os danos narrados na inicial e reconhecidos pela sentença.

Disse ainda que deveria a r sentença ser reformada para que não se aplicasse ao caso a responsabilidade objetiva, devendo a questão ser analisada sob o prisma da responsabilidade subjetiva.

Afirmou que, para que incida a responsabilização estatal, mister que a omissão do estado haja sido culposa ou dolosa.

Defendeu que, mesmo que se aplicasse ao caso a teoria da responsabilidade objetiva, não poderia ser mantida a condenação.

Alegou que a recorrida não conseguiu demonstrar a culpa em relação a si (recorrente) diante do ocorrido, ressaltando que não é toda e qualquer omissão do Estado apta a ensejar a responsabilidade subjetiva do ente público.

Sustentou que, no caso em exame, sua atuação não pode ser considerada defeituosa, diante dos padrões normais exigíveis em nossa sociedade.

Destacou que restou demonstrado, na instrução, que não houve erro médico ou qualquer tipo de omissão no atendimento por si prestado.

Alegou que não há como ser responsabilizado pelo ocorrido, não havendo omissão, muito menos ato comissivo que possa justificar a sua responsabilização.

Alegou ainda que, além da inexistência de ato ilícito, também não se pode falar na ocorrência dano moral, devendo a decisão ser reformada, sob pena de afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Defendeu a redução do
quantum
indenizatório a patamar razoável e proporcional, bem como a delimitação da responsabilidade de cada ente público.

Ao final, requereu o conhecimento e a reforma da sentença, para que fosse afastada a sua condenação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 10280029, págs. 1/12), refutando os fundamentos das apelações e pugnando, ao final, pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
(id. 11609570, págs. 1/9), opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento, pelo que a sentença deveria ser mantida em todos os termos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os presentes recursos
, passando a apreciá-los.

Passo ao julgamento de forma conjunta dos presentes recursos.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante, Estado do Pará, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões recursais apresentadas, extrai-se que o apelante, Estado do Pará, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.

Assim, improcede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

E, nesse sentido, o Pretório Excelso, em julgamento de Recurso Extraordinário nº 855.178, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido à Repercussão geral, assentou que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, de maneira que o jurisdicionado pode litigar contra qualquer das esferas de poder.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora apelada, o ressarcimento por danos morais sofridos diante do falecimento de seu pai em decorrência de não haver recebido o tratamento médico adequado por parte dos entes públicos recorrentes.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o Município de Belém e o Estado do Pará foram condenados ao pagamento de indenização por dano moral, ante atitude omissiva de seus prepostos, porquanto não prestaram o atendimento médico apropriado ao paciente, mesmo diante da gravidade de seu quadro de saúde, dado que quebrara a perna esquerda no banheiro da UPA da Terra Firme, onde se encontrava internado, em face do problema pulmonar que sofria, sendo que, com o agravamento dessa adversidade, foi o enfermo transferido para o Hospital Barros Barreto, porém não existindo ali médico ortopedista, houve a necessidade de nova transferência, agora para o Hospital Metropolitano, que o recusou considerando o estado clínico que apresentava.

Aduz o recorrente Municipal a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de que não resta configurada a responsabilidade civil do Município, bem como não se pode falar na ocorrência dano moral,
e que,
caso mantida a condenação, de forma alternativa, o
quantum
indenizatório fosse reduzido ou delimitado a responsabilidade de cada ente público.

Já o ente estadual sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista a inexistência de dano moral a ser imputado ao Estado do Pará.

A irresignação do Município de Belém merece acolhimento parcial.

De início deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos narrados na inicial, consubstanciado na circunstância de que o pai da recorrida se encontrava internado por vários dias na UPA – Terra Firma, vinculada à rede municipal, possuindo quadro grave de neoplasia de pulmão, além de outras enfermidades, tendo ali sofrido queda

no banheiro da enfermaria, provocando a fratura de seu fêmur esquerdo, agravando seu quadro de saúde, de modo que, por conta de tudo isso, precisava ser transferido de forma imediata para internação em hospital especializado de alta e média complexidade, sendo negado seu acesso à internação pelo Hospital Metropolitano, com vínculo Estadual, fato esse que agravou a sua saúde, levando-o a óbito.

Pois bem. Ressalta-se que
o ente público tem o dever de
assegurar a saúde em favor de quem precisa, fornecendo tratamento médico adequado,
em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, conforme prevê a Constituição Federal em seu art. 6°, art. 23, II, art. 30, VII e art. 196,
in verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes públicos, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

De mais a mais, a ação versa sobre responsabilidade civil objetiva dos entes recorridos pelos danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Tratando-se de omissão, explica Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente.
Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido
”. (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526
[1]
, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-159, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...) A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”.

Portanto, no caso concreto, resta dirimido que a espécie de responsabilidade aplicada é a objetiva e não a subjetiva como pretende incutir o apelante, Município de Belém.

Pois bem. Quanto à responsabilidade dos recorrentes pelo óbito do pai da recorrida tal circunstância emerge clara no caso diante da dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo
, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro, conforme antes ressaltado, consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, não se pode alegar nenhuma excludente de reponsabilidade, considerando-se que cabia ao Município e ao Estado do Pará o
dever de prestar tratamento adequado para conter o
quadro grave de neoplasia de pulmão que acometia o paciente em questão
.

Em relação ao presente caso,
oportuno citar trecho do parecer ministerial, que muito bem analisou a questão,
verbis
:

“Além do mais, é cediço destacar que a responsabilidade civil da Administração Pública prescinde de dolo ou culpa, bastando existir o dano, desde que não estejam presentes causas excludentes da responsabilidade estatal como a ação ou omissão do particular, bem como que exista nexo de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo interessado.

...

Trata-se da chamada teoria do risco administrativo, por meio da qual fundamenta-se que, ao exercer sua atividade, o Estado cria riscos que deve suportar.

Assim, mesmo no caso de funcionamento correto da atividade administrativa, poderá existir responsabilidade civil do Estado ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras do serviço público.

In casu, depreende-se que a autora/apelada apresentou nos autos vasta documentação probatória comprovando o dano sofrido pelo de cujus, especialmente em decorrência da negligência e mora de atendimento médico, já que seu genitor passou vários dias na UPA, e das sucessivas transferências hospitalares, sendo estes acontecimentos determinantes para o óbito.

Além disso, é importante salientar que ela prestou boletim de ocorrência policial para denunciar que a saúde de seu pai havia piorado em decorrência de neoplasia de pulmão e de outras graves enfermidades, sendo agravada por uma queda no banheiro da UPA que não tinha as adaptações necessárias para idosos, sendo necessário sua transferência para o Hospital Metropolitano a fim de se submeter à cirúrgica, entretanto, negada pela piora do seu quadro clínico, o que acarretou seu falecimento em 11/05/2019.

Assim, restou comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde pelos entes públicos, causando o agravamento do estado de saúde do de cujus e o consequente dano moral suportado pela autora/apelada.”.

Em relação a responsabilidade civil na hipótese sob exame,
a questão foi muito bem pontuada pelo juízo
a quo
quando disse:

“Assim, com base nas provas dos autos, infere-se que houve má prestação no atendimento/serviço de saúde destinado ao pai da Autora, consubstanciada na omissão do atendimento médico adequado, mesmo diante da gravidade do quadro de saúde do paciente, na falta de atendimento especializado mediante imediata transferência e internação em hospital adequado, no agravamento do quadro de saúde em virtude da fratura fêmur ocorrida durante queda no banheiro da UPA, na negativa do Hospital Metropolitano em receber e internar o paciente, fatos esses que, embora não corroborem, de modo inequívoco, o nexo causal entre tais eventos e a morte do paciente, constituem atos ilícitos que comprovam a má prestação do serviço público e o nexo causal entre o agravamento da saúde do de cujus (ID ́s 13480852 e1348086).

E diante da caracterização da má prestação no serviço público, resta patente que os prejuízos em apreço foram provocados em virtude da atitude omissiva dos requeridos, que restou suficientemente comprovada. Ademais, a parte Ré não produziu qualquer prova capaz de afastar esse fato.

...

Ora, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado não se exige culpa ou dolo, mas apenas uma relação de causa e efeito entre o ato praticado, neste caso, pelas Rés, e o dano sofrido pela vítima.”

Depreende-se das provas acostadas aos autos de forma incontroversa que a morte do paciente ocorreu em decorrência
da negligência e mora no atendimento médico, pois mesmo demonstrando sinais graves e evidentes de sua saúde, não recebeu o atendimento especializado devido, restando comprovada a conduta omissiva dos rentes públicos apelantes.

Assim, ao contrário do que afirma o Município recorrente, entendo que está devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta omissa e específica, o agente causador do dano e o dano propriamente dito, emergindo, dessa maneira, o instituto da responsabilidade civil objetiva.

Conforme vem entendendo o STF, quando há uma omissão específica do ente público, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art.
37
,
§ 6º
da
CF
. É o que se extrai da jurisprudência análoga (RE 598034, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 11/12/2012, publicado em DJe-024 DIVULG 04/02/2013 PUBLIC 05/02/2013)”.

Desta maneira, não restam dúvidas acerca da responsabilidade civil dos entes públicos em indenizar a apelada pelos danos advindos com a morte de seu pai, já que tinha, sem dúvida, na hipótese, o dever de prestar, de maneira eficiente, serviço público capaz de impedir que o fatídico evento ocorresse.

Cabe destacar que, diante dos acontecimentos, é indiscutível o elevado abalo emocional sofrido pela recorrida, transtornado pela desídia do ente público em relação ao atendimento de seu (dela) pai, cuja dignidade, na dimensão do direito à vida e à saúde, foi flagrantemente violada. Sendo, portanto, indiscutível a ofensa aos direitos da personalidade da recorrida e, consequentemente, a configuração de seu dano moral.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA - OMISSÃO ESPECÍFICA - FALTA DE CUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. - Se a calçada é parte integrante da via pública, é do Poder Público Municipal a responsabilidade por sua construção e manutenção - Negligência da Municipalidade na conservação do logradouro público onde ocorreu o acidente - Omissão específica do ente público diante do dever legal de agir para impedir a ocorrência do dano. Falta de fiscalização e manutenção da via pública - Verba de dano moral fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), que esta de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - Inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, o que autoriza a aplicação do IPCA, índice que melhor reflete a inflação do período - Recente julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947-SE, no qual foi negada a modulação dos efeitos das teses firmadas no tema nº 810 do STF. Nesses termos, deve prevalecer a orientação assentada pela Corte Superior no tema 905 - Conhecimento e Parcial Provimento do recurso do Município, apenas para esclarecer o critério da fixação dos juros. Correção de ofício do julgado para que os juros sejam contados do evento danoso. (TJ-RJ - APL: 00543471620168190002, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. OMISSÃO CONFIGURADA. Pretensão à reparação por danos morais e materiais decorrentes da omissão na prestação do serviço público de manutenção das vias públicas que ensejaram a queda da autora. Preliminar de ilegitimidade do Munícipio afastada. Conquanto caiba ao responsável pelas obras no passeio público o cuidado com a calçada por onde passam os pedestres, o Município não se exime do dever de fiscalizar e de velar pelo cumprimento da obrigação e tem responsabilidade solidária. Mérito. Responsabilidade civil configurada, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF. Comprovação da omissão do ente público, do dano e do nexo de causalidade. Conjunto probatório (fotografias, laudos médicos e prova testemunhal) suficiente para o acolhimento dos pedidos. Laudo pericial que indicou a existência de dano corporal e sequelas no joelho direito da autora. Dano material comprovado, pois a autora deixou de receber seu salário pelo período de 90 dias. Dano moral bem arbitrado em R$ 10.000,00, quantia suficiente para reparar o sofrimento da autora. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10472068420188260576 SP 1047206-84.2018.8.26.0576, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 13/08/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2020).”

Desse modo, configurada a responsabilidade objetiva em decorrência da má prestação do serviço de saúde pelos recorrentes, ante a negligência que causou a morte do paciente, pai da recorrida, resta caracterizado o dever de ressarcimento pelos danos sofridos, restando razoável e proporcional o valor arbitrado, devendo ser mantida a condenação do poder público, com a confirmação da sentença proferida nesse ponto.

No que diz respeito à alegação do Município apelante quanto a necessidade de delimitação da responsabilidade de cada ente público em relação à verba indenizatória,
consigno que assiste razão ao recorrente neste item, tendo em vista a configuração da ocorrência da responsabilidade solidária entre os entes, assim como pelo princípio da proporcionalidade, fazendo-se necessária a delimitação da responsabilidade indenizatória dos recorrentes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Estado do Pará e 50% (cinquenta por cento) ao Município de Belém.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

e, quanto ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a sentença, delimitar
a responsabilidade indenizatória dos recorrentes, em relação à verba indenizatória fixada (R$50.000,00), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Estado do Pará e 50% (cinquenta por cento) ao Município de Belém,
mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)

Belém, 15/09/2023